Tribunal: CARF
Processo: 13971.904162/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.904162/2011-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.886 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de
Paiva Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues Sousa.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.904162/2011-44
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904162/2011-44

Relatório
LINK COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. recorre a
este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/CTA que julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem reproduzir os fatos, adoto o relatório recorrido a seguir colacionado:
Trata o processo da Declaração de Compensação-Per/Dcomp no
39861.83587.310310.1.2.03-4406, transmitida em 31/03/2010, fls. 516/520, relativa à
compensação de débitos com Crédito Saldo Negativo de CSLL do período de
01/01/2008 a 31/12/2008. O crédito solicitado em valor original é de R$ 267.564,23.
Abaixo a relação dos Per/Dcomp relacionados:
Tabela 1
PER/DCOMP
SITUAÇÃO
39861.83587.310310.1.2.03-4406
DISCUSSÃO ADMINIS
00610.40121.310310.1.3.03-5845
NÃO HOMOLOGADO
04636.63182.291010.1.3.03-2915
NÃO HOMOLOGADO
2. A DRF Blumenau por meio do Despacho Decisório proferido em 05/07/2011, no de
rastreamento 941390645, nada reconheceu de direito creditório em decorrência da
informação incompleta do Per/Dcomp 39861.83587.310310.1.2.03-4406. Em vez de
informar R$ 1.566.511,80 de parcelas de composição do crédito, conforme a
DIPJ/2009, a manifestante informou apenas R$ 267.564,23.
3. Como decorrência do indeferimento do pedido de restituição apresentado no
Per/Dcomp n° 39861.83587.310310.1.2.03-4406, as compensações declaradas nos
Per/Dcomp de no 00610.40121.310310.1.3.03-5845 e no 04636.63182.291010.1.3.03-
2915 não foram homologadas, tendo como conseqüência o seguinte débito: R$
285.074,43 de principal, R$ 57.014,88 de multa e R$ 28.552,14 de juros.
4. Cientificada do despacho decisório, a contribuinte protocolou sua manifestação de
inconformidade. As alegações e as questões apresentadas, de forma sucinta, são as
seguintes:
4.1. Afirmou que o Per/Dcomp 39861.83587.310310.1.2.03-4406 foi transmitido de
forma incorreta, vez que apresentou apenas R$ 267.554,23 de parcelas de composição
de crédito, em vez de apresentar R$ 1.566.501,80, conforme DIPJ/2009 retificadora.
4.2. Aduziu que o valor de R$ 267.554,23, que está sendo pedido, corresponde ao saldo
negativo de CSLL, que é a diferença entre a CSLL devida de R$ 1.298.947,57 e as
parcelas de composição de crédito de CSLL de R$ 1.566.501,80. E que este valor de
parcelas de composição de crédito de CSLL se desdobra em R$ 1.528.149,79 de
estimativas mensais recolhidas e R$ 38.362,01 de CSLL retido na fonte. Citou princípio
da Razoabilidade
Ao tratar a cerca da questão, a DRJ/CTA julgou parcialmente procedente o pleito
do contribuinte, por entender que:
- com base no princípio da verdade material, analisou o direito creditório, tendo
em vista a alegação do contribuinte de que errou o preenchimento do PER/DCOMP, uma vez
que o valor correto das parcelas de composição de crédito de CSLL seria de R$ 1.566.501,80,
conforme DIPJ/2009 retificadora, em vez dos R$ 267.554,23 informados, bem como que as
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904162/2011-44

parcelas de composição de crédito compõe-se de R$ 38.362,01 de CSLL retido na fonte e R$
1.528.149,79 de estimativas mensais recolhidas;
- no que concerne à CSLL retida na fonte, após análise da DIRF, restou
comprovada a retenção na fonte de R$ 33.396,68, inclusive com a confirmação do respectivo
oferecimento dos valores à tributação. Valor menor do que o informado pelo contribuinte de
R$38.362,01;
- quanto ao valor de R$ 1.528.149,79 de estimativa mensal de CSLL informado
como recolhido, na verdade, R$ 1.304.190,59 foram efetivamente recolhidos, enquanto que
R$223.949,20 dizem respeito a valores compensados, conforme DCTF e tabela a seguir:

CSLL – Estimativa
Mensal Apurada –
DIPJ/2009
Valor Recolhido
Valor compensado
jan/08
134.784,67
0,00
134.784,67
fev/08
111.065,61
21.891,08
89.164,53
mar/08
137.110,49
137.110,49
0,00
abr/08
125.233,51
125.233,51
0,00
mai/08
129.122,17
129.122,17
0,00
jun/08
136.954,83
136.954,83
0,00
jul/08
111.172,91
111.172,91
0,00
ago/08
192.249,28
192.249,28
0,00
st/08
150.603,17
150.603,17
0,00
out/08
185.995,00
185.995,00
0,00
nov/08
113.858,15
113.858,15
0,00
dez/08
0,00
0,00
0,00

1.528.149,79
1.304.190,59
223.949,20
- em relação as estimativas compensadas, identificou a situação dos
PER/DCOMPs na tabela a seguir e, tendo em vista que restavam não homologados (em que pese
pendente de decisão administrativa definitiva), a quantia de R$ 223.949,20 não foi levada em
consideração.

Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904162/2011-44

- por fim, reconheceu o valor de R$ 38.639,70 como saldo negativo de CSLL, a
seguir detalhado:

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual devolve a
matéria relacionada aos R$ 223.949,20 de estimativas compensadas não homologadas e
pendentes de decisão administrativa definitiva. Reforça seu argumento no sentido de que a glosa
das referidas compensações pautou-se em simples erro de preenchimento das DCOMP’s e não
na ausência de crédito o que acarretará a provável reforma dos Acórdãos proferidos pela DRJ.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório ou, a suspensão do presente
feito até o julgamento definitivo dos Processos Administrativos nos 13971.910600/2009-99,
13971.910601/2009-33, 13971.910602/2009-88 e 13971.910603/2009-22, onde se discutem as
compensações das estimativas.
É o relatório.

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904162/2011-44

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a lide resta delimitada quanto a possibilidade de utilização de
estimativas compensadas que não foram homologadas, porém restam pendentes de decisão
administrativa definitiva, para comporem o saldo negativo de CSLL, tendo em vista que o
contribuinte se insurgiu contra a não homologação, inaugurando o litígio.
A decisão recorrida confirma que as estimativas compensadas compõem
processos que estavam pendentes de decisão neste CARF, conforme tabela que consta da
fundamentação do decisum:

Analisando a situação atual dos referidos Processos Administrativos, verifico que
todos obtiveram a mesma decisão (julgamento na sistemática dos repetitivos) na sessão de 23 de
janeiro de 2020, qual seja:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente
do pedido da contribuinte e, na parte conhecida, dar provimento ao mesmo para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito e afastar o
óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo o processo retornar à
Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
(Acórdão 1401-004.175 – Relator Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves)
Nesse contexto, entendo que não se tem condições suficientes, ainda, para
confirmar a existência ou não do direito creditório relacionado ao saldo negativo objeto de
estimativas compensadas, devido ao fato de que restou a cargo da autoridade de origem a
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.886 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.904162/2011-44

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de Origem adote as seguintes providências:
(i) sobrestar o feito até o encerramento dos litígios administrativos em torno das
estimativas
compensadas
(Processos
Administrativos
nos
13971.910600/2009-99,
13971.910601/2009-33, 13971.910602/2009-88 e 13971.910603/2009-22) aguardando o
escoamento do prazo previsto no artigo 74, §7o, da Lei 9.430/96, com a redação dada pela MP
135/2003, convertida na Lei 10.833/2003;
(ii) após, emitir Relatório Circunstanciado noticiando os valores que efetivamente
foram homologados, como também a disponibilidade e suficiência na formação do crédito em
litígio, cientificando o contribuinte e concedendo-lhe o prazo de 30 dias para manifestação.

Lucas Esteves Borges

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital